Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO FELLIPE MEIRELES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 35773755) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra decisão que determinou a penhora de imóvel nos autos da execução de título executivo extrajudicial (0701513-26.2019.8.07.0001) proposta pelo apelado, BANCO DE BRASÍLIA S.A, em desfavor de GEOVANI ANTUNES MEIRELES e outra, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Transcrevo, em parte, e adoto nesta oportunidade, o relatório lançado na r. sentença: “JOAO FELLIPE MEIRELES ajuizou embargos de terceiro, em 9/4/2021, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende a liberação da constrição judicial que recaiu sobre o imóvel onde reside, determinada no processo n. 0701513-26.2019.8.07.0001, do qual não participa. Afirma que é filho dos executados, ocupando o bem para fins de moradia em razão de apresentar patologia de ordem psiquiátrica e ser recomendada a residência em separado das outras pessoas. Assevera que o imóvel também é sua fonte exclusiva de recursos, pois se encontra parcialmente alugado a terceiros. Ressalta que passa por tratamento médico de custo elevado, sendo indispensável a manutenção no imóvel como sua fonte de provisões. Explica que a penhora foi ilegal, já que o imóvel é bem de família. Requer liminarmente a manutenção da posse do bem em seu favor. Pede ao final a confirmação da liminar e o cancelamento definitivo da constrição. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (ID 88430108 / ID 88430110). Rejeitado o pedido liminar (ID 88797732). O embargado ofertou contestação no ID 91633726. Afirma que não há óbice para a manutenção da penhora sobre o bem em questão. Assevera que o bem pertence ao genitor do embargante e que a verificação da impenhorabilidade do bem de família deve ocorrer por núcleo familiar. Requer a rejeição dos pedidos. Réplica no ID 94228115”. Em suas razões recursais (ID 36534179), o apelante, em suma, alega que o imóvel penhorado constitui bem de família, protegido pela Lei 8.009/90. Afirma que, em razão do seu estado de saúde mental, precisa viver no imóvel penhorado, isolado da família, e, embora de propriedade de seus genitores, também aufere rendimentos com a locação de parte dele, cujos recursos são direcionados à sua subsistência, especialmente para a compra de medicamentos. Tece várias considerações acerca do bem de família, transcreve jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça que entende amparar sua tese para, ao final, deduzir pedido de provimento recursal nos seguintes termos: “Dentro dessa perspectiva, tendo sido atendidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, forçoso concluir que a decisão testilhada, concessa venia, impende ser reformada, motivo pelo qual se requer: (a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de manutenção de posse em favor da Recorrente, com a suspensão imediata da ação executiva em apreço; (b) A intimação do Recorrido, para, querendo, se manifestar nos termos do § 1o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil; (c) A total procedência do recurso para reformar a r. Sentença recorrida (id. 105695867 – Embargos de Terceiro – ETCiv), visando tornar sem efeito a constrição guerreada, com a consequente revogação da r. Decisão (id. 85094058 – Execução de Título Extrajudicial – ExTiEx – Processo no 0701513-26.2019.8.07.0001) que determinou a penhora, e o inerente levantamento integral da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 97519, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, obstando, destarte, que seja causado prejuízo irreparável ao Recorrente; e (d) A condenação do Recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência”. Preparo regular no ID 35773771. Apresentadas contrarrazões no ID 35773782. É o relato do necessário. Decido. A discussão que permeia os autos é referente à penhora de imóvel de propriedade dos genitores do apelante, Geovani Antunes Meireles e Andrea Marisa Moreira Meireles. A constrição se deu nos autos da execução (0701513- 26.2019.8.07.0001) promovida em favor deles pelo apelado, BRB. Em razão da referida constrição, o apelante, autor nos embargos de terceiro em apreço, buscou defender a posse do bem, sob a alegação de que reside no imóvel e dele aufere renda com a locação parcial, renda da qual se vale para sua subsistência, inclusive para manter o tratamento psiquiátrico de que necessita. Asseverou, ainda, que, embora portador de doença mental grave, por recomendação médica, vê-se premido a residir separadamente da família, para evitar maiores complicações. Pois bem. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o apelante deduziu pedido de medida liminar (ID 35773584) em busca de tutela do juízo de origem a fim de “expedir mandado de manutenção de posse em favor da Embargante, com a suspensão imediata da ação executiva em apreço, com o consequente cancelamento da penhora, sendo comunicado ao Registro de Imóvel competente, determinando que se exclua da matrícula do imóvel a penhora deferida; A liminar foi indeferida na decisão de ID 35773727. Contra tal decisão, interpôs agravo de instrumento de instrumento (autos n. 0712685-94.2021.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria, cujo pedido de antecipação da tutela recursal, com objetivo de manutenção da posse, foi indeferido, conforme se verifica no ID 35773728 do recurso. Referida decisão foi mantida no julgamento do mérito daquele agravo de instrumento pela e. 6a Turma Cível deste Tribunal, que restou desprovido pelo acórdão de ID 27529793, também daquele recurso. O ora apelante, em seguida, interpôs recurso especial contra o mencionado acórdão, conforme se verifica no ID 28261197, também daqueles autos do agravo de instrumento. Recurso especial inadmitido pela i. Presidência deste Tribunal no ID 29263605 do agravo de instrumento. Inconformado, o ora apelante interpôs agravo no bojo do recurso especial para ver apreciada a insurgência por aquela Corte Superior (ID 29994549 do agravo de instrumento). Após a interposição da apelação agora em julgamento, sobreveio comunicação nestes autos, remetida pela i. Presidência deste Tribunal (ofício juntado no ID 35773783), que esclarece acerca do trânsito em julgado, no STJ, da decisão de Sua Excelência, o Presidente daquela Corte, no sentido do não conhecimento do agravo em recurso especial. A certidão de trânsito em julgado, ocorrido em 25 de março de 2022, foi apresentada na pág. 8 do ID 35773783. Calha destacar que a apelação em apreço foi interposta no dia 10 de março de 2022. Feitos tais necessários esclarecimentos, passa-se à análise da apelação propriamente dita. O tema devolvido no apelo é pertinente à desconstituição da penhora havida sobre o imóvel de titularidade dos genitores do apelante, embargante de terceiro, cuja posse busca defender. Conforme se verifica da simples leitura do relato acima, trata-se de questão já apreciada não apenas por esta Corte, no agravo de instrumento multicitado, mas também pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a rigor, sequer conheceu de agravo em recurso especial que visava reabrir a discussão naquela Corte, sobrevindo, em sequência, o trânsito em julgado. Ora, diante desse contexto, impossível a reanálise da controvérsia nesta oportunidade, no bojo de apelação contra sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro, porque é evidente e manifesta a existência de barreira processual intransponível a impedi-la, qual seja, a coisa julgada. A propósito, veja-se ementa de julgado do Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. MÚTUO. COISA JULGADA. PARCIAL CONHECIMENTO. RÉS INTEGRANTES DE CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA VEXATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece tese contida na apelação que já foi objeto de agravo de instrumento com trânsito em julgado do acórdão que a decidiu. 2. Ainda que não tenha efetuado diretamente o empréstimo objeto da ação revisional, tem legitimidade para integrar o polo passivo a pessoa jurídica que intermediou a transação, por integrar a cadeia de consumo. 3. Configura dano moral os contatos feitos pelas credoras com terceiros, cujos dados foram fornecidos pelo consumidor como referência, para tratar da suposta dívida que ele inadimpliu. 4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da reparação por danos morais e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedentes. 6. Recursos das duas primeiras rés parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos. Recurso da terceira ré conhecido e não provido. Recurso da autora prejudicado. (Acórdão 1358252, 07107367620198070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, dispensam-se delongas para concluir no sentido de se encontrar prejudicada a análise do recurso de apelação, frise-se, porque o tema objeto dele já foi discutido e resolvido em processo diverso, envolvendo as mesmas partes. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO, haja vista o trânsito em julgado do acórdão em agravo de instrumento pretérito que já apreciou a matéria devolvida no apelo. Em consequência, atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, a hipótese impõe a majoração da verba honorária fixada na origem, razão pela qual fixo-a em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.I. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator